Tribunal: TJES
Processo: 5005129-28.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005129-28.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: EMERSON CARLOS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. COMPORTAMENTO SATISFATÓRIO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. FALTA GRAVE PRATICADA DURANTE SAÍDA TEMPORÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto por reeducando contra decisão que indeferiu pedido de livramento condicional, sob o fundamento de ausência do requisito subjetivo previsto no art. 83, III, "a", do Código Penal, tendo em vista a prática de falta grave durante a execução da pena. A defesa recorre alegando o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos para a concessão da benesse.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se o agravante preenche o requisito subjetivo exigido para a concessão do livramento condicional, especialmente à luz de falta grave cometida durante a execução da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal, exige, para concessão do livramento condicional, que o condenado apresente comportamento satisfatório durante toda a execução da pena, o que implica análise ampla de sua conduta no curso da execução.
5. A prática de falta grave — como o cometimento de novo delito durante saída temporária — afasta a presença do requisito subjetivo, mesmo que a infração tenha sido praticada anteriormente à reabilitação formal.
6. O histórico de comportamento carcerário do reeducando deve ser analisado de forma global, não se restringindo ao atestado de bom comportamento emitido pela unidade prisional.
7. No caso concreto, houve homologação de falta grave em razão de prisão em flagrante ocorrida durante o benefício de saída temporária, circunstância que justifica a negativa do benefício pleiteado.
8. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece que o cometimento de falta grave, mesmo que isolada, pode ser considerado como indicativo de comportamento insatisfatório, suficiente para indeferir o livramento condicional.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 83, III, "a".
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1962191/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 09.11.2021, DJe 12.11.2021.
STJ, AgRg-HC 546.151/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11.02.2020, DJe 14.02.2020.
TJES, AG-ExPen 0021552-53.2019.8.08.0035, Rel. Des. Subst. Ezequiel Turibio, Segunda Câmara Criminal, j. 19.02.2020, DJES 28.02.2020.
STJ, AgRg-HC 720.355/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.02.2022, DJe 18.02.2022.
STJ, AgRg-HC 710.831/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08.02.2022, DJe 15.02.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5005129-28.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: EMERSON CARLOS

Advogado(s) do reclamante: EMILLI OLIVEIRA DO CARMO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuidam os autos de
agravo em execução penal
interpost
o p
or

Emerson Carlos
,

em face da
decisão proferida pel
o
Magistrado da 8ª
Vara Criminal de
Vila Velha
(mov.
3
12
.1)
, que
indeferiu o pedido de livramento condicional formulado pela defesa.

Em
razões recursais
(mov.
317.
1
),
a defesa
requer
a

reforma da decisão agravada, a fim de conceder ao agravante o benefício do livramento condicional, eis que satisfeitos os requisitos objetivos e subjetivos para tanto.

Assim, demonstrados sinteticamente os fatos e a tese jurídica suscitada nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, no que concerne ao pedido de livramento condicional do reeducando, a controvérsia cinge-se ao preenchimento do requisito subjetivo para a concessão da benesse, previsto na alínea “a”, do inciso III, do artigo 83, do Código Penal.

De início, faz-se necessário pontuar que, nos termos do mencionado dispositivo legal, cabe ao julgador, ao apreciar o pedido de livramento condicional, aferir, além dos critérios objetivos, os requisitos subjetivos, que serão valorados de forma vinculada, inclusive no que se refere ao bom comportamento carcerário, que deve ser analisado com base em todo o tempo de execução da pena.

Em relação ao requisito subjetivo, o livramento condicional tem regra própria contida no mencionado inciso III, do artigo 83, do Código Penal, a qual estabelece, dentre elas, que o condenado deve ter comportamento satisfatório durante toda a execução da pena (alínea “a”, do mencionado dispositivo legal).

Nesses termos, eventual falta, sobretudo quando grave, cometida pelo apenado no curso da execução penal, logicamente pode influir na negativa de concessão do livramento, por ensejar comportamento não satisfatório, o que deve ser analisado na concretude do caso.

Corroborando esse entendimento, colaciono julgados proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça e por este Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTA GRAVE. FUGA DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. NÃO CUMPRIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1.
Segundo a jurisprudência desta Corte de Justiça, a prática de falta grave pelo apenado no curso da execução penal – no caso, fuga do estabelecimento prisional – constitui motivo suficiente para denegar o livramento condicional, por ausência do preenchimento do requisito subjetivo previsto no art. 83 do Código Penal
. 2. No caso concreto, o agravante praticou uma falta grave durante a execução da pena, a qual, apesar de já reabilitada, é relativamente recente. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1962191/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 12/11/2021).

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS AO REGIME ABERTO E PRÁTICA DE NOVO DELITO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A concessão do livramento condicional exige, além do requisito objetivo (percentual de cumprimento da pena), o preenchimento do requisito subjetivo (mérito do sentenciado). 2. No caso,
o Juízo das execuções e o Tribunal de origem, em virtude da prática de falta grave no curso da execução e do descumprimento das condições no modo aberto e a prática de novo delito, concluíram que o paciente não cumpriu o requisito subjetivo para a concessão do livramento condicional, o que afasta o apontado constrangimento ilegal
. 3. Assim, é inviável, em sede de habeas corpus, desconstituir a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias sobre o não preenchimento do requisito subjetivo, uma vez que tal providência implica o reexame do conjunto fático-probatório dos autos da execução, procedimento incompatível com os estreitos limites da via eleita. 4. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 546.151; Proc. 2019/0344568-0; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 11/02/2020; DJE 14/02/2020).

AGRAVO EM EXECUÇÃO CRIMINAL LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. FALTA GRAVE. RECURSO IMPROVIDO. 1. A prática da falta disciplinar grave não interrompe a contagem do prazo para fins de concessão do livramento condicional, nos termos da Súmula nº 441 do Superior Tribunal de Justiça. Contudo, impede a concessão da benesse por evidenciar a ausência do requisito subjetivo relativo ao comportamento satisfatório no curso do resgate da pena, consoante o estabelecido no art. 83, III, do Código Penal. Precedente STJ. 2.
Para a concessão do livramento condicional, cabe ao Magistrado avaliar as peculiaridades do caso concreto e levar em consideração os fatos ocorridos no curso da execução penal, não estando adstrito ao atestado de bom comportamento carcerário. Precedentes STJ e TJES
.
3. Cometimento de um novo delito durante a execução de uma pena anteriormente aplicada e transitada em julgado, configurando falta grave e afastando o requisito do art. 83, inciso III do Código Penal. 4. Recurso improvido. (TJES; AG-ExPen 0021552-53.2019.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Ezequiel Turibio; Julg. 19/02/2020; DJES 28/02/2020).

In casu
,
consta nos autos que o agravante, no curso do cumprimento do regime semiaberto e durante
saída temporária
,
foi
recapturado

no dia 25 de maio de 2023
por auto de prisão em flagrante
, situação que
deve ser sopesada na análise do bom comportamento do reeducando durante a execução da pena, conforme exige a alínea “a”,
do artigo 83, inciso III, do Código Penal
.

No ponto, ao contrário do que aduz a defesa em suas razões recursais, foi
instaurado Procedimento Administrativo Disciplinar referente ao supramencionado fato (mov. 202.1), sendo homologada falta grave (260.1),
oportunidade em que, inclusive, o magistrado determinou a regressão do regime prisional do reeducando.

Nesse particular
, vale destacar
o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça,
que
já sedimentou que
o histórico prisional do agravante justifica o indeferimento do livramento condicional por ausência do preenchimento do requisito subjetivo. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL INDEFERIDO EM PRIMEIRO E SEGUNDO GRAUS POR AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. FALTAS GRAVES. FUGAS. COMETIMENTO DE NOVO DELITO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
O histórico prisional do agravante, marcado por fugas e prática de novo delito durante a execução da pena, justificam o indeferimento do livramento condicional por ausência do requisito subjetivo.
2.
"A circunstância de o paciente já haver se reabilitado, pela passagem do tempo, desde o cometimento das sobreditas faltas, não impede que se invoque o histórico de infrações praticadas no curso da execução penal, como indicativo de mau comportamento carcerário
(HC n. 347.194/SP, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 28/6/2016)" (AGRG no HC 682.913/SP, Rel. Ministro REYNALDO Soares DA Fonseca, QUINTA TURMA, DJe 4/10/2021). 3. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 720.355; Proc. 2022/0023393-8; MS; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 15/02/2022; DJE 18/02/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. DECISÃO IDÔNEA. COMETIMENTO DE NOVO DELITO NO DECORRER DO REGIME ABERTO. LIMITAÇÃO DO PERÍODO DE AFERIÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1 -
Nos termos do art. 83 do CP, não basta o não cometimento de falta grave nos último 12 meses (art. 83, "b", CP), sendo exigidos vários outros requisitos, dentre eles, o bom comportamento (art. 83, "a", CP), que é analisado por um conjunto de fatores durante toda a execução da pena
. 2- A noção de bom comportamento do reeducando abrange a valoração de elementos que não se restringem ao atestado emitido pela direção carcerária, sob pena de transformar o juiz em mero homologador de documentos administrativos (AGRG no HC 660.197/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 25/08/2021).3-
A prática de faltas graves é indicativa da ausência de cumprimento do requisito subjetivo da progressão de regime. A circunstância de o paciente já haver se reabilitado, pela passagem do tempo, desde o cometimento das sobreditas faltas, não impede que se invoque o histórico de infrações praticadas no curso da execução penal, como indicativo de mau comportamento carcerário
(HC n. 347.194/SP, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 28/6/2016).4- No caso, o Tribunal coator revogou o livramento concedido pelo Juiz das execuções, em razão da prática de novo crime efetuado na constância do regime aberto. Tal circunstância mostra que o executado, ao invés de ter aproveitado a chance para se ressocializar, reincidiu no mundo do crime, revelando ousadia de sua parte. E agora pretende o livramento, benefício muito mais amplo que o regime aberto. 5- Agravo Regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 710.831; Proc. 2021/0389982-9; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 08/02/2022; DJE 15/02/2022).

A propósito, no mesmo sentido se manifestou a Procuradoria de Justiça, em parecer exarado no id. 13440711:

In casu, analisando os documentos que compõem o presente apostilado, verificamos que o agravante tem registro de que, enquanto cumpria pena no regime semiaberto, foi beneficiado com a saída temporária, sendo posteriormente recapturado em 25/05/2023, em razão de auto de prisão em flagrante.

Salienta-se que, diferente do que alega a defesa, houve sim a homologação da falta grave (seq. 260) pela prática de infração disciplinar, bem como instaurado o Procedimento Administrativo Disciplinar (seq. 202).

Como asseverado nas linhas anteriores, o preceito contido no supracitado artigo dispõe que, para a concessão do livramento condicional, é necessário comprovar o bom comportamento durante a execução da pena.

Ao praticar falta grave mediante o cometimento de novo crime durante o período de saída temporária, o apenado evidenciou conduta incompatível com as exigências legais para usufruir de benefícios no curso da execução penal, demonstrando, assim, que não reúne, no presente momento, as condições subjetivas necessárias ao prosseguimento de sua ressocialização, porquanto revela comportamento social inadequado e ausência de compromisso com a disciplina carcerária.

Desse modo, tenho que assiste razão ao juízo
a quo
ao indeferir o livramento condicional do reeducando, tendo em vista que o agravante não preencheu o requisito imposto pela alínea “a”, do inciso III, do artigo 83, do Código Penal, qual seja, ter comportamento satisfatório durante a execução penal.

Ante o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
conheço
do recurso para, no mérito,
negar-lhe provimento
, mantendo inalterada a decisão judicial recorrida.

É como voto.

Vitória, 8 de maio de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)